Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702490-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MONTEIRO DE CASTRO MELO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico ter sido prolatada sentença no processo que deu ensejo à decisão agravada. Desse modo, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator